Tribunal: TJMT
Processo: 1056355-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1056355-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), LUCIANA CASTILHO DA SILVA - CPF: 947.718.711-91 (RECORRIDO), MAIANE CRISTINE ALVES DOS SANTOS - CPF: 024.337.041-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1056355-27.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1056355-27.2023.8.11.0001

Recorrente:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Recorrida:
Luciana

Castilho da Silva.

EMENTA

RECURSO

INOMINADO- AÇÃO DE RESTITUIÇÃO- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03 - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS - VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA - REMUNERAÇÃO TOTAL (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/ 04, ARTIGO 2.o, CUMULADA COM LEI COMPLEMENTAR N.o 04/90, ARTIGO 57) - LEGALIDADE DO DESCONTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a Emenda Constitucional n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (Lei Complementar estadual n.o 202/04, artigo 2.o, cumulado com a Lei Complementar n.o 04/90, artigo 57).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1056355-27.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1056355-27.2023.8.11.0001

Recorrente:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Recorrida:
Luciana

Castilho da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Mato Grosso Previdência–MTPREV.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
218307666
)
:

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para
declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade (Tema 163/STF) e condenou a autarquia recorrente a restituir à parte requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade no período de 01/2015 a 09/2023, e demais descontos mediante comprovação.

Sentença dos embargos de declaração
(Id. 218307672): reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária, também, sobre o adicional noturno, com o corolário ressarcimento do desconto indevido, pelos mesmos fundamentos da sentença de procedência quanto ao adicional de insalubridade (Tema 163 do STF).

Recurso Cível Inominado
(Id.
218307670
)
:
a parte recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id.
218307674
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1056355-27.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1056355-27.2023.8.11.0001

Recorrente:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Recorrida:
Luciana

Castilho da Silva.

VOTO

EMINENTE PARES,

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito proposta por
Luciana

Castilho da Silva
em

face de
Mato Grosso Previdência–MTPREV, na qual objetiva
a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e de insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados.

O conjunto fático revela que a recorrida é servidora pública estadual vinculada à secretaria de estado de segurança pública e que recebe a
dicional noturno e adicional de insalubridade
sobre seu vencimento principal e que o desconto previdenciário tem incidido sobre seu vencimento principal, incluídos os adicionais.

Da análise dos autos, verifica-se que
a recorrida possui vínculo efetivo com o Estado de Mato Grosso e, em que pese não ter informado na inicial a data de início do vínculo, pelas fichas financeiras juntadas com a impugnação à contestação (Id. 218307664), verifica-se que o exercício teve início no ano de 2014, ou seja,

na vigência da Emenda Constitucional 41/2003, publicada em 19/12/2003.

Ocorre que, em se tratando de matéria previdenciária, deve-se observar, para apuração da legalidade, se o
servidor público ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003
, a fim de apurar qual é a base de cálculo para incidência de tais descontos, ou seja, se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre a verba não incorporável aos proventos da aposentadoria e, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, fixou a tese de que “
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”
(Tema 163).

No entanto, tendo em vista a data do ingresso da recorrida no serviço público, bem como o regime previdenciário a que está vinculada,
fixou-se, no âmbito da Turma Recursal deste Tribunal, posicionamento no sentido de que a hipótese não atrai a aplicação da tese fixada no Tema 163 STF
, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUTURA UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL N.o 202/ 04, ART. 2.o, C/C LC N.o 04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/ 04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57). Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao Tema no 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual. Recurso improvido.(TJ-MT - RI: 10000293520238110005, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2023).”

“RECURSO INOMINADO. PROCESSO DEVOLVIDO PARA

FINS DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E REGIME DE PLANTÃO. VERBAS QUE SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2 .o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N .o 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N .o 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1
.No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03,
por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90). 2.A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC n.o 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163). 3. Acórdão confirmado em juízo de retratação.” (g.n.)(TJMT – TRU MT - Recurso Inominado: 1000858-72.2016.8.11.0001 - Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT - Recorrente: MARIA LUIZA CORTEZ GADOTTI - Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA - Data do Julgamento: 01/09/2020)”.

Desse modo, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (Lei Complementar estadual n.o 202/04, art. 2.o, cumulada com Lei Complementar n.o 04/90, artigo 57).

A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, sendo que todas as verbas serão consideradas no cálculo para fins de proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles deve incidir a contribuição previdenciária.

Portanto, considerando que a recorrida terá, pelas normas estaduais aplicáveis, o valor recolhido como contribuição previdenciária sobre os adicionais questionados utilizados para o cálculo relativo à concessão da aposentadoria, em consonância com pacífica jurisprudência da Turma Recursal Única, não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema n.o 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n.o 41/2003.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de origem e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024